Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, a d. defesa esclarece que o paciente foi preso em decorrência de representação da autoridade policial em atuação na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, na apuração de suposta organização criminosa. No entanto, segundo argumenta, os fatos imputados ao paciente, ocorridos em 2018 e em 2019, não possuem relação com a organização criminosa em investigação, além de não existir contemporaneidade com a prisão cautelar. Além disso, questiona a manutenção da prisão do paciente, em face das diligências requeridas pelo Ministério Público. De outro lado, assevera que o paciente é imprescindível no cuidado do filho bebê, pois a sua esposa encontra desempregada-se. Por isso, entende ser viável o cumprimento da prisão em regime domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP. Por fim, defende que medidas cautelares alternativas poderiam substituir a prisão cautelar, sobretudo em razão das condições pessoais do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para o fim de que seja revogo decreto de prisão preventiva e, de forma subsidiária, requer a concessão de prisão domiciliar. Brevemente relatados. Passo a decidir. Conforme consta dos presentes autos, o paciente teve sua liberdade constrita em decorrência do cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor após o aprofundamento das investigações de suposta organização criminosa especializada em crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais (ID 91776803 dos autos da PePrPr 0704952-17). Ao apreciar representação formulada pela autoridade policial da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o d. Juiz do conhecimento, em 16/04/2021, deferiu o pedido e decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 16 (dezesseis) investigados com base nos seguintes fundamentos (ID 89147712 dos autos da PePrPr 0704952-17): “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e partícipes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito Federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza Pimenta, vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo de vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credenciais de segurança necessárias para as operações bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES – exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores/repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBEDOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (C. F. LTDA, A. P. e J. R. G. G.), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.00 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa C. F. LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos vinculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão já foi analisado na 0703823-74.2021.8.07.0020. [...] Quanto aos investigados FABIO PINHEIRO DE SOUSA, GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ. Apurou-se que os Investigados em epígrafe atuavam efetuando depósito a terceiros, assim, há fortes indícios de que integravam o grupo criminoso exercendo a função de BENEFICIÁRIOS/REPASSADORES. O Indigitado Fábio Pinheiro de Sousa realizou depósitos em favor de REINALDO DE ASSIS LIMA (já falecido), recebeu, no período de 8 meses, o valor de R$1.500.000.00 mediante depósitos em envelope em uma única conta do banco do Brasil. Senão bastasse a gravidade da conduta praticada por FÁBIO, verifica-se a persistência na prática de delitos, sendo a prisão o meio de contê-lo. Em relação aos investigados WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ atuaram efetuando depósitos para DANIEL SILVA, pessoa que no período de 1 ano movimento aproximadamente R$250.000,00 por meio de tais depósitos. Além disso, Wellington e Rafael foram abordados e geraram ocorrências policiais que confirmam a atividade do grupo criminoso, qual seja realização de saques e portando vários cartões em nome próprio e de terceiros. Cabe salientar que Rafael (Ocorrência Policial 3296/2020 - 20a DP) foi abordado efetuando saques após a prisão de Juliana Mateus e Fernando (apontados com GERENTES DE OPERAÇÕES), indicando a continuidade das atividades da organização criminosa. Por seu turno, o suspeito SAULO TRINDADE DE ALMEIDA apresenta reiteração em crimes da natureza destes procedimentos, haja vista que possuí as seguintes passagens policiais: ‘dois estelionatos (12473/2018 - 01a DP) e (4653/2017 - 05a DP), receptação de veículo furtado (10797/2011 - 21a DP), além de tentativa de estelionato por compra com cartões em nomes de terceiros, possivelmente falsos (4562/2016 04a DP). [...] Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias, destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco à higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa”. Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso das investigações, o douto magistrado a quo que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade dos crimes apurados, além de indícios da autoria imputada ao ora paciente. Os comportamentos delitivos sob análise são passíveis de enquadramento nos tipos de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais, condutas de elevada gravidade, às quais a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Percebe-se que a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais integrantes do bando investigado veio devidamente fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública. Com efeito, os fatos atribuídos ao grupo apresentam elevada gravidade concreta. Em tese, a suposta organização criminosa possui mais de uma dezena de integrantes, apresenta estrutura complexa e sofisticada, com ordenação hierárquica e divisão de tarefas bem definida, vem desenvolvendo suas atividades ilícitas desde o ano de 2019, no Distrito Federal e em outras unidades federativas, além de ter impingido desfalques patrimoniais milionários às pessoas físicas e jurídicas vitimadas pelas fraudes engendradas. O ilustre representante do Ministério Público, ao reiterar o pedido de prisão preventiva promovido pela autoridade policial, assim sintetizou a ofensa à ordem pública, para efeito de segregação cautelar (ID 88233994 dos autos da PePrPr 0704952-17): “As infrações penais são concretamente graves pelos seguintes motivos: a) os infratores agiram no seio de organização criminosa altamente estruturada; b) praticaram crimes no ambiente cibernético, mediante emprego de fraude; c) além da estruturação da organização criminosa, atuavam para dificultar a investigação, eis praticavam várias transações bancárias para desvincular o dinheiro ilícito de sua conta de origem, o que a um só tempo impede o estorno do numerário e dificulta a investigação; d) os crimes apurados foram praticados durante a pandemia de covid-19, que agravou a crise econômica brasileira e individual. Ademais, um dos crimes vitimou empresa que gera diversos empregos, circunstância que implica graves prejuízos diante do cenário de desastre provocado pela pandemia; e) em três crimes os Investigados movimentaram ilicitamente o total de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil Reais)”. Importa consignar, ainda, que no relatório policial integrante dos autos de origem, consta a informação no sentido de que suspeitos continuaram a realizar os crimes em apuração, mesmo após a prisão de uma das líderes da organização criminosa. Existem, pois, indícios concretos de risco de reiteração delitiva. Cuida-se de fator que não só denota o elevado grau de audácia e o senso de impunidade que reveste a conduta dos integrantes do grupo, como também sugere o menoscabo por eles dirigido à atividade persecutória e às instituições do sistema de justiça. Nesta esteira de raciocínio, há fundadas razões para inferir que, enquanto os integrantes do bando forem mantidos em livre circulação, eles permanecerão atuando à margem da lei, colocando em sério risco o patrimônio de novas vítimas em potencial e, de uma forma geral, toda a coletividade. A segregação cautelar dos investigados, inclusive a do paciente, afigura-se como a única medida verdadeiramente eficaz para desarticular o esquema criminoso, de modo a viabilizar a interrupção definitiva das operações ilícitas levadas a efeito pelos membros da organização, com a consequente restauração da tranquilidade social. Por fim, a forma de atuação do paciente, ao menos até o que foi apurado no momento, não revela, por si só, a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, pois, independentemente de exercer conduta de liderança, existem indícios de participação relevante, com grande movimentação financeira. No seu caso, aliás, o risco de reiteração delitiva é claro na decisão, considerando o envolvimento do paciente em crimes similares. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, trata-se de pretensão ainda não submetida ao d. Juiz da causa, ao que se denota de consulta aos autos de origem. Com efeito, a pretensão deve ser primeiramente analisada pelo d. Juiz do conhecimento, a quem compete avaliar as condições do custodiado e a natureza da infração penal a ele cominada, na medida em que não basta a condição de paternidade sobre uma criança menor de 12 anos para a concessão do benefício. É preciso ressaltar, ainda, que não se infere do caso constrangimento ilegal evidente a ponto de justificar a concessão da ordem, ainda que em supressão de instância. Isso porque não há demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados da criança. A condição de único cuidador, independentemente da situação legal, é considerada requisito para a concessão da prisão domiciliar, conforme jurisprudência consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça: “Inviável a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, disciplinada no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto o fato de a paciente ter filho menor de 12 anos não lhe garante, de forma automática, o direito de ser beneficiada com o referido instituto” (Acórdão 1322820, 07060396820218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021). Dessa forma, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe constrangimento ilegal que possa justificar a revogação da custódia cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.